Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600939-33.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NASSIB KASSEM HAMMAD
Órgão julgador: RECORRENTE: NASSIB KASSEM HAMMAD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600939-33.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600472-98.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600939-33.2020.6.16.0144,
que julgou totalmente procedente a representação, com o efeito de confirmar a liminar que
determinou aos representados Nassib Kassem Hammad e Coligação Saúde, Trabalho e Fé que se
abstivessem de utilizar carros de som, minitrio e trio elétrico para propaganda eleitoral fora das
hipótese previstas pelo art. 39, § 11, da Lei 9.504/97, sob pena de aplicação de multa de R$
10.000,00 (dez mil reais) para cada novo descumprimento, sem prejuízo da imediata busca e
apreensão dos veículos que vierem a ser utilizados em desacordo com a legislação eleitoral, e
ainda, responsabilização pelo art. 347 do Código Eleitoral. Deixou clara que a manutenção da
propaganda irregular pelos representados impossibilita qualquer alegação de desconhecimento,
nos termos do art. 107, § 1º da Resolução nº 23.610/2019: A responsabilidade do candidato estará
demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo
de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda (Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único (Representação nº
0600939-33.2020.6.16.0144, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Republicanos - Diretório
Municipal de Fazenda Rio Grande em face de Nassib Kassem Hammad e Coligação Saúde,
Trabalho e Fé, integrada pelos Partidos PSL, PROS e PRTB, alegando que Representado está
utilizando carro de som e minitrio para veicular sua propaganda partidária, no entanto sem estarem
acompanhadas de carreatas, caminhadas ou passeatas. Aduz que a conduta foi flagrada na
municipalidade em mais de uma oportunidade, nas datas de 05 e 06 de outubro de 2020,
demonstrando a habitualidade da conduta do Representado). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NASSIB KASSEM HAMMAD (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
(RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
(RECORRIDO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JULIANA AUGUSTIN (ADVOGADO)
DANIELI DUDECKE BERKENBROK (ADVOGADO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17139
216
05/11/2020 14:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.731
RECURSO ELEITORAL 0600939-33.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: NASSIB KASSEM HAMMAD
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0053513
ADVOGADO: JULIANA AUGUSTIN
- OAB/PR0035021
ADVOGADO: DANIELI DUDECKE BERKENBROK
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CARRO DE SOM E MINITRIO
DESACOMPANHADO DE CARREATA. AFRONTA A LEGISLAÇÃO
ELEITORAL. PARTIDO COLIGADO ATUANDO ISOLADAMENTE.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE
NA ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. O partido coligado não detém legitimidade para ajuizar representação
isoladamente em face dos candidatos para o cargo majoritário. Ilegitimidade
ativa reconhecida.
2. Recurso provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do
representante.

DECISÃO
Num. 17139216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501385938000000016557642
Número do documento: 20110501385938000000016557642

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NASSIB KASSEM HAMMAD,
candidato a prefeito, e pela COLIGAÇÃO SAÚDE TRABALHO E FÉ (PSL/PROS/PRTB) em
face da sentença do Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, por meio da qual foi
julgada procedente a representação, confirmando a liminar que determinou que os
representados, ora autores, se abstivessem de utilizar carro de som e assemelhados, sob pena
de aplicação de multa e busca e apreensão dos veículos.
Pela sentença, ainda, foi aplicada multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a
cada um dos representados pelos seis descumprimentos da ordem liminar listados na
sentença, de acordo com as fotos juntadas aos autos, bem como foi determinada a busca e
apreensão dos três veículos discriminados na sentença (ID 14493566). Referida ordem foi
cumprida pelo Oficial de Justiça no dia 24/10/2020, conforme autos de busca e apreensão (ID
14493666).
Alegam os recorrentes, em apertada síntese, que a) não houve qualquer
irregularidade nas carreatas, a qual foi inclusive comunicada aos órgãos competentes e ao
Juízo eleitoral; b) os trechos de vídeos caseiros colacionados foram unilateralmente produzidos
e nada comprovam, não consta sequer data e hora em que foram gravados; c) o representante
é parte ilegítima, posto que embora coligado, atua isoladamente neste feito; d) a decisão é
ilegal e desproporcional; e) a decisão é extra petita, pois determinou a apreensão de veículos
que sequer foram objeto de requerimento pelo representantes, agindo o magistrado de ofício
na determinação da busca e apreensão dos veículos Astra e Saveiro (ID 14494116).
Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido pela
decisão de ID 14757766 diante da celeridade do feito e, ao final, o reconhecimento da
ilegitimidade ativa do representante e a reforma da sentença, julgando improcedente a
representação.
Nas contrarrazões o representante, ora recorrido, alega primeiramente que sua
legitimidade ativa deve ser reconhecida porque plenamente possível a atuação isolada do
partido para fiscalizar a propaganda irregular; b) com o fim das coligações para os pleitos
proporcionais, o e entendimento da jurisprudência consolidou-se para permitir a atuação dos
partidos de forma isolada; c) o artigo 96 da Lei nº 9.504/97 prevê a legitimidade dos partidos
políticos para propor representações.
Num. 17139216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501385938000000016557642
Número do documento: 20110501385938000000016557642

No mérito, aduz que os vídeos juntados demonstram claro descumprimento da
legislação, ao transitar com carro de som e minitrio sem estar acompanhado por carreata,
inclusive transitando próximo a sedes de serviço público. Pleiteia, ao final, o desprovimento do
recurso (ID 14494316).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso por entender que a utilização do automóvel não se
encontrava dentro das hipóteses permissivas pela legislação eleitoral e que as medidas
impostas pelo magistrado não se mostram desproporcionais, uma vez que além de plenamente
demonstrada a prática ilícita, restou constatado que os recorrentes descumpriram a ordem
judicial (ID 16484216).
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, os recorrentes arguem a ilegitimidade ativa do Representante,
ora recorrido, por se tratar de partido coligado para as eleições majoritárias, mas atuando
isoladamente neste feito em face de candidato ao cargo majoritário.
Assiste-lhes razão. De fato, o partido coligado não detém legitimidade para atuar
isoladamente.
No caso apreço, constata-se que, conforme convenção realizada em 12 de
setembro, cuja ata foi juntada aos autos de Registro de DRAP nº 0600536-64.2020.6.16.0144,
o representante coligou-se com outros cinco partidos para a eleição majoritária, formando a
coligação
EXPERIÊNCIA
E
MAIS
CONFIANÇA
NO
FUTURO
(REPUBLICANOS/PSD/PP/PSC/PTB/CIDADANIA).
Sendo assim, a partir da celebração do acordo de vontades entre os partidos
políticos, ocorre o aperfeiçoamento da coligação, e é esta que passa a dispor de capacidade
processual para estar em Juízo, defendendo os interesses de todos os coligados, nos termos
do disposto no artigo 6º, §§ 1º e 4º, da Lei das Eleições.
Logo, como a Representação foi ajuizada somente em 08 de outubro, a
agremiação partidária carece de legitimidade ativa para atuar em juízo isoladamente em
face do candidato ao pleito majoritário, impondo-se a extinção do feito.
Não se olvida que o partido representante seria parte legítima para atuar nas
ações referentes ao pleito proporcional, na medida em que vedada coligação, consoante
disposto no artigo 17, § 1º, da CF:
Art. 17.(...)
§1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolhas, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
Num. 17139216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501385938000000016557642
Número do documento: 20110501385938000000016557642

o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
eleições proporcionais
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária. (Destaquei)
Neste sentido, os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA INTRAPARTIDARIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO –
ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO, ATUANDO ISOLADAMENTE, QUANDO JÁ
COLIGADO - ARTIGO 6º, § 4º DA LEI Nº 9.504/97 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A dicção do §4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade para
demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. Processo extinto sem resolução do mérito.
(TRE/PR. RE n. 0600190-45.2020.6.26.0199. Rel. Des. Fernando Quadros da Silva. PSESS
em 23/10/2020).

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
PREFEITURA. PERÍODO VEDADO. DEPUTADO FEDERAL. BENEFICIÁRIO.
REEXAME. SÚMULA 7ISTJ. DESPROVIMENTO. Do histórico da demanda.

1. Alexandre Lucena (Prefeito de Cidade Gaúcha/PR) e José Carlos Becker
de Oliveira e Silva (Deputado Federal reeleito em 2014) foram multados em
R$ 15.000,00 cada um por ostensiva propaganda favorável ao segundo
recorrente em informativo institucional do Município que circulara já durante o
período de campanha nas eleições gerais de 2014 (art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97).
Das questões preliminares.
2. O recurso cabível é o especial, porquanto na inicial pugnou-se apenas por
se impor multa aos recorrentes. Partido político que se coligou apenas
para pleito majoritário tem legitimidade para agir de modo isolado no
, situação em que se enquadra o recorrido (Diretório Estadual do
proporcional
Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Precedentes.
(...)
(TSE. RESPE nº 1563-88.2014.6.16.0000. Rel. Min. Herman Benjamin. DJE
em 17/10/2016) (Destaquei)

Num. 17139216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501385938000000016557642
Número do documento: 20110501385938000000016557642

Contudo, na hipótese dos autos, o partido demanda em juízo em face do
candidato adversário ao cargo de Prefeito de Fazenda Rio Grande, ora recorrente, portanto,
está defendendo interesses do candidato à prefeitura pela coligação que integra, motivo pelo
qual falta-lhe o mencionado pressuposto processual.
Sendo assim, ausente um dos pressupostos processuais, a análise da questão de
fundo encontra óbice intransponível, de modo o processo deve ser extinto sem julgamento do
mérito, o que, por óbvio, implica na revogação da apreensão do veículo e afastamento da pena
pecuniária.
Isso, porém, não importa, a toda evidência, em conferir legalidade à conduta do
recorrente, de modo que eventual reincidência do atos ora impugnados podem ser objeto de
novo exame, inclusive por meio de Poder de Polícia do juiz eleitoral.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa
e, consequentemente, afastada a
ad causam
sentença, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, § 3º, do
Código de Processo Civil. Impondo-se o afastamento da multa aplicada e a liberação dos
veículos apreendidos.
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600939-33.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: NASSIB KASSEM HAMMAD E
SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB - Advogados dos(a) RECORRENTES:
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989 -- RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JULIANA AUGUSTIN - PR0053513, DANIELI
DUDECKE BERKENBROK - PR0035021, FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS - PR0100251

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
Num. 17139216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501385938000000016557642
Número do documento: 20110501385938000000016557642

SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17139216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501385938000000016557642
Número do documento: 20110501385938000000016557642